Tribunal: TJSP
Processo: 2145728-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano coletivo de assistência à saúde – Pedido de manutenção do ajuste – Tutela antecipada concedida – Insurgência da operadora – Descabimento – Decisão que observa a tese firmada pelo STJ, pelo Tema 1082 – Coautora que está internada, em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva, sem previsão de alta – Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC – Inexistência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano coletivo de assistência à saúde – Pedido de manutenção do ajuste – Tutela antecipada concedida – Insurgência da operadora – Descabimento – Decisão que observa a tese firmada pelo STJ, pelo Tema 1082 – Coautora que está internada, em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva, sem previsão de alta – Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC – Inexistência de prejuízos à operadora, em razão da continuidade do pagamento das mensalidades – AGRAVO IMPROVIDO.